Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INSURGÊNCIA DE MÉRITO. REJEITADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EQUIPARAÇÃO CARGO EXCLUSIVO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. INVIABILIDADE. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A embargante aponta o vício de contradição que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2.1. Inocorrentes as omissões apontadas quanto à análise da equiparação de cargo de agente comunitário de saúde a cargo privativo de profissional da saúde, bem como no que tange à inaplicabilidade dos normativos invocados pela embargante.
2.2. Não se reconhece vício de omissão no julgado quando o magistrado não acolhe o argumento defendido pela parte ou, ainda, quando não os responde, um a um, pois o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado elementos diversos para fundamentar sua decisão, não se obrigando, ademais, a se ater aos fundamentos apontados pelos litigantes, bastando que apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, deixando claro o posicionamento ao qual se filia, conforme se deu na espécie. Precedentes.
3. In casu, a embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido.